Tribunal: TJDFT
Processo: 0745934-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745934-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Inicialmente, destaque-se que o pagamento de obrigação de pequeno valor será processado nos termos do artigo 3o, da Portaria Conjunta 61/2018, deste Tribunal, e será realizado no prazo de 2 meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. E, diante da certidão de ID 22677708, na qual se consignou que o DISTRITO FEDERAL deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que se proceda à atualização e à indicação das deduções legais. Após o retorno dos autos da Contadoria Judicial, expeça-se a pertinente requisição de pequeno valor (RPV). Depois de expedido o requisitório, intime-se o DISTRITO FEDERAL, para que pague o valor constante da RPV, em 60 dias, mediante depósito da quantia necessária à satisfação integral do crédito, em conta bancária judicial vinculada aos autos, sob pena de sequestro do valor devido, nos termos do artigo 13, inciso I e § 1o, da Lei 12.153/2009. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e, na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator